Tribunal: TJSP
Processo: 1031445-78.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação ordinária – Servidora municipal de São José dos Campos - Professora contratada nos termos da Lei Municipal no 187, de 1999 – Licença maternidade pelo período de 120 dias – Exoneração durante a gravidez – Inadmissibilidade – Precedentes do STF – Sentença de procedência em parte da ação – Desprovimento dos recursos para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e

Ementa:
Ação ordinária – Servidora municipal de São José dos Campos - Professora contratada nos termos da Lei Municipal no 187, de 1999 – Licença maternidade pelo período de 120 dias – Exoneração durante a gravidez – Inadmissibilidade – Precedentes do STF – Sentença de procedência em parte da ação – Desprovimento dos recursos para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155404
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031445-78.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, é apelada ANA BEATRIZ
CASSIANO CORTEZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031445-78.2016.8.26.0577 -Voto no 27.445/20
2
VOTO No 27.445/20
APELAÇÃO No 1031445-78.2016.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELADA: ANA BEATRIZ CASSIANO CORTEZ
Ementa: Ação ordinária Servidora municipal de São José dos
Campos - Professora contratada nos termos da Lei Municipal no
187, de 1999 Licença maternidade pelo período de 120 dias
Exoneração durante a gravidez Inadmissibilidade Precedentes
do STF
Sentença de procedência em parte da ação

Desprovimento dos recursos para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
I Trata-se de ação ordinária, ajuizada por professora da rede
municipal de São José dos Campos, contratada nos termos da Lei Complementar
no 187/1999, inconformada com sua exoneração durante o período gestacional.
Requer assim o pagamento de todos os consectários legais desde a data de sua
dispensa, bem como indenização por danos morais.
A r. sentença de fls. 96/100, cujo relatório se adota julgou
parcialmente procedente a ação “para condenar o requerido ao pagamento da
indenização consistente nos salários e encargos devidos desde o ato
exoneratório até o encerramento do quinto mês seguinte ao parto (incluindo-se
décimo terceiro salário proporcional, férias acrescidas do terço
constitucional)”, indeferido, porém, o pedido atinente aos danos morais.
Recorre a Fazenda Municipal pugnando pela improcedência da
demanda.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Em princípio, considera-se interposto o reexame necessário, em
razão de condenação da Fazenda Municipal em primeira instância sem anotação
da remessa oficial.
Feito tal registro, os recursos, “data venia”, não merecem
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031445-78.2016.8.26.0577 -Voto no 27.445/20
3
A matéria em discussão não é nova.
Neste sentido, confira-se a orientação desta Colenda Quarta Câmara
de Direito Público, na Apelação no 0002398-22.2010.8.26.0372, de relatoria da
eminente Desembargadora Ana Liarte, cuja “ratio decidendi”, embora trate de
município diverso do ora apelante, é de toda aplicável à espécie:
“APELAÇÃO
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
MONTE
MOR Contrato temporário Gestante Dispensa imotivada Impossibilidade
Estabilidade provisória Necessidade de pagamento de salários e demais verbas
pelo prazo do contrato
Sentença de procedência mantida
Apelação
desprovida”.
E acrescenta o venerando acórdão por esclarecedor:
“[...] A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso I, determina que é
direito do trabalhador urbano ou rural a “relação de emprego protegida contra
despedida arbitrária ou sem justa causa”:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem
justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização
compensatória, dentre outros direitos;
Igualmente, o artigo 10, inciso II, “b”, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal (ADCT) veda a dispensa
arbitrária da trabalhadora gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses
após o parto:
Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o
art. 7o, I, da Constituição:
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco
meses após o parto.
Segundo entendimento dos Tribunais Superiores, a estabilidade
provisória é garantida a todas as trabalhadoras, independentemente do regime jurídico
da contratação, incluindo-se as contratações temporárias, conforme se extrai dos
julgados abaixo colacionados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031445-78.2016.8.26.0577 -Voto no 27.445/20
4
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE.
MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE
PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. ART. 7o, XVIII, DA
CONSTITUIÇÃO E ART. 10, II, b, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO. I
As servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do
regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e
vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez
até cinco meses após o parto, conforme o art. 7o, XVIII, da Constituição
e o art. 10, II, b, do ADCT. II Demonstrada a proteção constitucional às
trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há
falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar. III -
Agravo regimental improvido. (STF, RE 597.989 AgR, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ.
ESTABILIDADE. ART. 4o, XVIII, DA CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART.
535
DO
CPC/73.
INEXISTÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a servidora designada
precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando
gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do
ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou
sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da
gravidez até cinco meses após o parto. Pacificada, também, a orientação
segundo a qual ainda que os efeitos secundários de eventual concessão
da ordem impliquem o pagamento da remuneração devida à parte autora
em relação ao período do seu afastamento do serviço público em
decorrência do ato de sua demissão/exoneração, este fato não tem o
condão de transformar o mandado de segurança em ação de cobrança.
Não incidência, na hipótese, das Súmulas n. 269 e n. 271 do Supremo
Tribunal Federal" (STJ, AgRg no RMS 29.616/MG, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de
29/06/2015). Em igual sentido: STJ, RMS 26.107/MG, Rel. Ministro
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 08/09/2014; RMS
25.555/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador
convocado do TJ/RS), SEXTA TURMA, DJe de 09/11/2011. V. Agravo
interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1067476/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031445-78.2016.8.26.0577 -Voto no 27.445/20
5
DJe 13/09/2018).
Sublinhe-se que a matéria já foi sumulada pelo C. Tribunal Superior do
Trabalho pelo enunciado no 244, que expressamente preconiza a estabilidade às
trabalhadoras admitidas por contrato temporário:
I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o
direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10,
II, "b" do ADCT).
II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta
se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia
restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período
de estabilidade.
III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista
no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por
tempo determinado.
No caso dos autos, a Autora celebrou com o MUNICÍPIO DE MONTE
MOR contrato de trabalho temporário, vigente entre 02/02/2009 e 31/12/2009, para o
exercício da função de Professora de Educação Básica I (fls. 9 e 10). Este contrato foi
rescindido em agosto de 2009 (fls. 15 a 18).
Ocorre que a Autora se encontrava grávida ao tempo da rescisão, sendo
que o nascimento de seu filho se deu em 14/10/2009 (fl. 18). Logo, a relação de
trabalho tornou-se provisoriamente estável e a dispensa da Autora sem justa causa é
ilícita.
Deste modo, uma vez reconhecida a ilicitude da dispensa, bem como a
impossibilidade de reintegração da Autora, deve o Requerido pagar-lhe os salários e
demais verbas referentes ao restante do prazo contratual, compensadas as parcelas
rescisórias já recebidas.
Nesse sentido aponta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
REEXAME
NECESSÁRIO
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL
DETENTORA DE CARGO EM COMISSÃO Estende-se à servidora
pública, conquanto ocupante de cargo em comissão, a estabilidade
provisória, por ocasião da gravidez, mercê do disposto nos artigos 7o,
XVIII, e 39, § 3o, ambos da Constituição Federal, e 10, inciso II, alínea
'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias Jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031445-78.2016.8.26.0577 -Voto no 27.445/20
6
consolidada do STF e da Seção de Direito Público deste Tribunal de
Justiça Inadmissível, por outro lado, compelir a Administração Pública
Municipal a reintegrar a servidora no cargo, ante a natureza dos cargos
em comissão, suscetíveis de exoneração ad nutum Indenização
equivalente à remuneração devida a partir da data da impetração, até o
quinto mês após o parto, tendo em vista que o mandado de segurança
não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula no 271, STF) Sentença
de procedência parcialmente reformada. (Reexame necessário no
1000138-64.2017.8.26.0515, 1a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Marcos Pimentel Tamassia, j. 24.10.2017).
CONTRATO
TEMPORÁRIO
DE
TRABALHO.
Pretensão
de
reconhecimento da estabilidade à gestante, com o pagamento das verbas
respectivas, além de indenização por danos morais. Direito à
estabilidade provisória e à licença respectiva, sem prejuízo da
remuneração. Inteligência do art. 7o, XVIII da CF e art. 10, II, “b” do
ADCT. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inviabilidade. Fatos que
configuram meros dissabores da vida cotidiana. Autora que desde o
início sabia da precariedade do contrato celebrado. Recurso
parcialmente provido. (Apelação no 1003139-72.2016.8.26.0101, 2a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j.
23.10.2017).
Direito administrativo. Funcionária Pública Municipal. Contrato por
prazo determinado. Estabilidade da gestante. Direito garantido pelos
artigos 7o, inciso XVIII, e 39, § 3o, da Constituição Federal e artigo 10,
inciso II, alínea “b”, do ADCT. Precedentes do C. STF. Ação ora
julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.
(Apelação no 1001549-25.2017.8.26.0554, 4a Câmara de Direito Público,
rel. Dr. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 18.9.2017).
SERVIDOR MUNICIPAL Professor Santo André Contrato temporário
Gestante Estabilidade provisória Possibilidade: A servidora gestante
contratada por prazo determinado tem direito à estabilidade provisória.
Danos morais Indenização - Impossibilidade: Rescisão de contrato de
trabalho temporário, sem observação da estabilidade provisória da
gestante, é previsível e não causa trauma psicológico profundo.
(Apelação no 0013031-89.2014.8.26.0554, 10a Câmara de Direito
Público, rel. Desa. Teresa Ramos Marques, j. 14.8.2017).
Apelação Cível Servidora Pública Municipal Contratação Temporária
Licença Gestante Servidora dispensada durante o período de gravidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031445-78.2016.8.26.0577 -Voto no 27.445/20
7
Inadmissibilidade Artigos 7°, inciso XVIII, e 39, § 3o, da Constituição
Federal c.c. 10, II, "b", do ADCT - Indevida a dispensa da servidora
grávida quando do término do contrato temporário - Precedentes do C.
STF e desta E. Corte. Dano moral não configurado. Aplicação da lei n.o
11.960/09. Observância do tema de repercussão geral de no 810 do STF.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (Apelação no
0021652-41.2015.8.26.0554, 13a Câmara Extraordinária de Direito
Público, rel. Des. Marrey Uint, j. 14.8.2017).
SERVIDOR MUNICIPAL. Santo André. Contrato temporário. Auxiliar
de apoio ao desenvolvimento infantil. Gravidez. CF, art. 7o, XVIII e 39, §
3o. ADCT, art. 10, II, b. LM 7529/1997. Rescisão. Pedido de estabilidade
e de indenização. Contrato temporário. Rescisão. A extinção do contrato
temporário decorre de lei pelo decurso do termo contratual, ainda que
de servidora em estado gravídico. Deve, no entanto, pagar indenização
equivalente ao que receberia durante a gestação e nos cinco meses após
o parto, nos termos da Convenção OIT no 103/52 e do art. 10, II, 'b' dos
ADCT, compensados os valores pagos pela administração e aqueles
recebidos do INSS a título de salário maternidade. Não se trata de
indenização por dano moral, mas de concretização da proteção à
maternidade prevista na Convenção OIT. Improcedência. Recurso da
autora provido em parte. (Apelação no 0024167-15.2016.8.26.0554, 10a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Torres de Carvalho, j. 7.8.2017).
[...]
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação”.
Na mesma linha de entendimento, confiram-se, ainda, os
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, todos a envolverem a
Municipalidade
de
São
José
dos
Campos:
Apelação
no
1032430-81.2015.8.26.0577, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis; Apelação no
1018752-28.2017.8.26.0577,
Rel.
Des.
Marrey
Uint;
Apelação
no
1035657-11.2017.8.26.0577, Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi; Apelação no
1008115-52.2016.8.26.0577, Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, e
Apelação no 1023129-08.2018.8.26.0577, Rel. Des. José Maria Câmara Junior.
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária sobre os
atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031445-78.2016.8.26.0577 -Voto no 27.445/20
8
que o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação de
efeitos em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos
para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator